Tribunal: TJDFT
Processo: 0717933-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
D E C I S Ã O Por oportuno, aproveito o relatório elaborado pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva por ocasião da análise do pedido no plantão judicial (id 17011742): “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Adornelas de Araújo Gomes contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia proferida nos autos n. 0029815-76.2014.8.07.0003 (em fase de cumprimento de sentença) ajuizada pela agravada ECC DF Serviços de Engenharia e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. – ME em desfavor da agravante. A decisão agravada possui a seguinte fundamentação (ID), in verbis: “Considerando que decorreu em branco o prazo assinalado para a parte devedora impugnar a penhora, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente. Após, intime-se o credor para apresentar planilha de débitos atualizada e indicar bens à penhora.” (cópia da decisão no ID 17011451) Em suas razões recursais (ID 17011445), a agravante afirma que, na fase de conhecimento, foi citada no seu atual endereço, qual seja, QN 05, Conjunto 08, Lote 32, Térreo, Riacho Fundo I/DF, tendo o processo corrido à sua revelia, sobrevindo sentença reconhecendo o débito. Assinala que na fase de cumprimento de sentença não foram encontrados bens para fins de penhora, tendo a agravada postulado o bloqueio da restituição do Imposto de Renda da embargante, o que foi deferido pelo Juízo de origem, o qual determinou o envio de ofício à Secretaria da Receita Federal para depositar o valor em conta judicial, bem como determinou a intimação da agravante (por carta AR) para que apresentasse impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Aduz que sua intimação para apresentar impugnação foi enviada, via “AR”, para local que não corresponde ao seu atual endereço e, ainda, o “AR” foi assinado por pessoa alheia à relação jurídica. Assim, sua intimação não pode ser considerada válida, eis que seu endereço é conhecido nos autos desde a fase de conhecimento, qual seja, QN 05, Conjunto 08, Lote 32, Térreo, Riacho Fundo I/DF, conforme ID. 56150136, fls. 3 do processo originário. Todavia, o Juízo de origem determinou a liberação dos valores bloqueados em favor da agravada. Sustenta que a embargada/exequente, desde a fase de conhecimento, sabia o endereço onde a embargante/executada foi citada, tendo várias oportunidades de informá-lo nas petições de cumprimento de sentença, deixando de fazê-lo. Diz que a falta de intimação acarretou-lhe prejuízos, dentre eles, o de apresentar sua impugnação. Diz, ainda, que o ato afronta o contraditório e ampla defesa, princípios constitucionais assegurados pela Constituição Federal de 1988. Consigna que a ausência de intimação da constrição fez com que perdesse a oportunidade de impugnar a penhora que recaiu sobre verbas de natureza alimentar. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada, em caráter liminar, como autoriza o art. 1.019, inciso I, do Código der Processo Civil, revogando-se a decisão agravada, determinando o cancelamento do alvará de levantamento de valores expedido, obstando o saque junto à instituição financeira. No mérito, postula a confirmação da liminar deferida.” O e. Desembargador plantonista entendeu que a hipótese não contemplava qualquer das situações que autorizam a análise no Plantão Judicial, remetendo os autos ao juízo natural. Acrescenta-se que a gratuidade judiciária foi postulada. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, registra-se que o pedido de gratuidade judiciária está desacompanhado de documentos que comprovem a hipossuficiência da parte. Todavia, em razão da urgência do pedido liminar, a análise do preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade será realizada após a decisão liminar. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, novo Código de Processo Civil - NCPC e acompanhado do preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese sob exame, foi deferida a penhora sobre o saldo de imposto de renda a restituir, oportunidade em que foi determinada a intimação pessoal da agravante, por meio de AR, para apresentação de impugnação (17011447 - Pág. 5). Ocorre que a diligência foi cumprida em endereço diverso daquele em que a parte foi citada, inviabilizando a oportunidade de se manifestar sobre a constrição. Além disso, prescreve o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Em regra, a restituição do imposto de renda da servidora, cuja origem advém das receitas previstas no artigo 833 do NCPC, mantém a natureza de impenhorabilidade, uma vez que o valor restituído é calculado exatamente com base no valor indevidamente pago pelo contribuinte. Cabe ao agravado comprovar, na resposta, se tais verbas são de natureza diversa da salarial. Há precedente do c. Superior Tribunal de Justiça consentâneo a este entendimento: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VALOR RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. V E N C I M E N T O S . C A R Á T E R A L I M E N T A R . IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. (...) - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. (...)" (STJ, REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Nesse sentido também já se posicionou esta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. 1. A teor do art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se mostra possível penhorar, ainda que parcialmente, a remuneração do devedor, advinda da restituição do Imposto de Renda, porquanto essa verba tem caráter alimentar. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.936656, 20160020024972AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 02/05/2016. Pág.: 215) Penhora. Proventos de aposentadoria. Restituição de imposto de renda. Impossibilidade. 1 – Consoante decidiu o e. STJ, "é possível a penhora on line em conta corrente do devedor, desde que observada a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras, prevista no art. 649, IV, do CPC."(AgRg na Rcl 12.251/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/08/2013). 2 – Se há prova de que os valores tornados indisponíveis são exclusivamente provenientes de aposentadoria e de restituição do imposto de renda - verbas compreendidas no art. 649 IV do CPC -, deve ser liberada a constrição. 3 – Agravo provido. (Acórdão n.916148, 20150020265392AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 02/02/2016. Pág.: 291) (grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES RELATIVOS A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV DO CPC. 1. Nos termos do art. 648 e 649, IV do CPC, os salários são impenhoráveis. 2. A restituição de imposto de renda é inerente a verba salarial, uma vez que sua base de cálculo e fato gerador é exatamente o recebimento de proventos pelo contribuinte, e sua restituição, via de regra se dá exatamente sobre o cálculo da remuneração do valor indevidamente pago. Assim, é impenhorável o valor oriundo de restituição de imposto de renda.. 3. Recurso conhecido. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.913598, 20150020290412AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 27/01/2016. Pág.: 183) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. PORTARIA CONJUNTA 73/2010 TJDFT. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. (...) 3. A importância relativa à restituição do imposto de renda é impenhorável, razão pela qual tal pedido não pode ser deferido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.918920, 20090111329807APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 12/02/2016. Pág.: 200) Portanto, em análise prefacial, não se mostra legítima a penhora realizada, uma vez que a verba é protegida pelo manto da impenhorabilidade absoluta. Todavia, considerando o potencial caráter irreversível da imediata liberação da quantia ao devedor, deve exclusivamente ser suspenso o levantamento do valor bloqueado pelo agravado até o julgamento colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido em caráter liminar para determinar a suspensão de qualquer ato expropriatório do valor bloqueado, ao menos até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Promova a agravante, no prazo de 5 dias, a comprovação documental do preenchimento dos requisitos necessários para concessão da gratuidade judiciária, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator